Tribunal: TJMT
Processo: 1027027-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Thalis José dos Santos Ursulino, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Alega-se a I) impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa de prisão preventiva em sede inquisitorial, em decorrência de alterações introduzidas pelo “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019). Além disso, sustenta: II) fundamentação inidônea do decreto cautelar; III) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; IV) medidas cautelares diversas da prisão; V) ofensa ao Princípio da Homogeneidade; e, VI) revogação da constrição cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (Covid-19) (Id. 71436494).
Anexou-se documentos (Id. 71436495 a Id.71448961).
Eis a síntese.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que membros da organização criminosa – “Comando Vermelho”, estariam realizando o fornecimento de drogas em “bocas de fumo/lojinhas”, por meio de um táxi, Voyage branco, placa RAL2D97/MT e que o Paciente teria acabado de abastecer uma “lojinha” e retornado para a sua casa. Mediante campana policial, próximo à casa do Paciente, os policiais avistaram o aludido táxi sendo conduzido pelo corréu e o Paciente teria entrado no táxi com uma mochila.
Diante disso, foi feita a abordagem e busca no interior do táxi, sendo encontrado no painel do motorista-corréu 1 tablete de substância análoga à maconha, e dentro da mochila do Paciente 8 porções de substância análoga à maconha. Também foram apreendidos 6 celulares e o valor de R$ 156,00. Prosseguindo as buscas, já na residência do Paciente foram encontrados mais 3 tabletes e 11 porções de substância análoga à maconha, 11 porções de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão.
À vista disso, o Paciente e o corréu foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06).
I) - Quanto à alegada impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa de prisão preventiva em sede inquisitorial, saliento que, contrariamente ao argumento despendido pelo Impetrante, a redação conferida ao art. 310 do CPP permite que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão. Confira-se:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Friso que essa é a posição que vem prevalecendo nas decisões do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, conforme se confirma em recentes precedentes:
“(...) O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” (STJ - RHC: 120281 RO 2019/0335613-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2020). Destaquei.
“(...) PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CABIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO (...) CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE NÃO DECORRENTE DE DECRETAÇÃO EX OFFICIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CPP ART. 310, II – PREMISSAS DO STJ E JULGADO DO TJMG – (...) ORDEM DENEGADA. Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311), mas o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, a qual não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo juiz a quo (STJ, HC no 527.479/PA e RHC no 51.386/MG; TJMG, HC no 1.0000.19.171098-7/000). (TJ-MT - HC: 10010368220208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2020). Destaquei.
II – Fundamentos do Decreto Preventivo.
Nota-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou as circunstâncias do crime e a quantidade e variedade das drogas apreendidas com o Paciente e seu comparsa; na decisão em que se a manteve, o Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pleito de revogação da segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de Tráfico de Drogas, mormente considerando a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas no interior do táxi em que o Paciente se encontrava no momento do flagrante, e na sua residência, somados aos objetos em posse do Paciente, possivelmente oriundos do tráfico.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito e periculosidade do Paciente, que, em tese, em conluio com o corréu, transportava e mantinha 4 tabletes e 11 porções de substância análoga à maconha, 11 porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, 6 celulares e R$ 156,00.
Além disso, há indícios nos autos de envolvimento do Paciente com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tanto, que os agentes da Lei o apontaram como integrante da indigitada facção, afirmando que ele lhes confessou informalmente que eles estariam à frente da organização criminosa distribuindo drogas, que cobraria taxas dos faccionados aplicando o “salve” (castigo físico), arrecadaria a quantia de R$ 47.500,00 pela venda de entorpecentes e estaria vendendo cada grama da droga pelo valor de R$ 12,50.
Assim, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas e, considerando que o Paciente estaria envolvido com o Comando Vermelho, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III) - Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Das medidas cautelares diversas.
Em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
V - Princípio da Homogeneidade.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
VI – Do isolamento social decorrente da COVD-19.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada.
O Impetrante não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida pelo Paciente e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator